Tribunal: TJES
Processo: 5020584-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020584-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MELO JUSTINIANO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5020584-29.2023.8.08.0024

Recorrente: MARIA DE FATIMA MELO JUSTINIANO

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA). (1). DA LIDE.
A AUTORA RELATA QUE ERA AUXILIAR JUDICIÁRIA DE COMUNICAÇÃO E, EM DECORRÊNCIA DA DESGASTANTE ATIVIDADE LABORAL, DESDE A DÉCADA DE 1980 FOI ACOMETIDA DE UMA SÉRIE DE DOENÇAS ENQUANTO AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA, O QUE LHE FOMENTOU DIVERSOS AFASTAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGA QUE DESENVOLVEU DUAS ESPÉCIES DE ENFERMIDADES, QUAIS SEJAM ESPONDILOARTROSE LOMBAR COM ESCOLIOSE DEGENERATIVA (CID M510, M545) E PSORÍASE (CID L40). DEFENDE QUE A SEGUNDA DOENÇA FOI DESENCADEADA PELO EXERCÍCIO LABORATIVO, ENQUADRANDO-SE COMO MOLÉSTIA PROFISSIONAL. RECLAMA QUE MESMO APÓS O DIAGNÓSTICO, SEUS RENDIMENTOS CONTINUARAM A SER SUBMETIDOS AO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, O QUE PERDUROU MESMO APÓS SUA APOSENTADORIA OCORRIDA EM 27/06/2018. PEDE, EM SÍNTESE, O DEFERIMENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA ORA FORMULADA PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESTINADA AO IPAJM; NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS EXTINGAM OS DESCONTOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROMOVIDOS SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA, BEM COMO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESDE A DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA INCAPACITANTE.
LIMINAR INDEFERIDA.

(2). ANTÍTESE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
O REQUERIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU DEFESA, ARGUINDO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. E VENTILA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM CASO DE PROCEDÊNCIA. ALEGA QUE A DOENÇA QUE POSSUI A PARTE AUTORA NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7713/88.
(2.1) ANTÍTESE
IPAJM.
O REQUERIDO IPAJM EM SUA CONTESTAÇÃO ALEGOU QUE EM QUE PESE A NOMENCLATURA SEMELHANTE A MOLÉSTIA DO AUTOR (ESPONDILOARTROSE LOMBAR) NÃO SE CONFUNDE COM A ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. E EM RELAÇÃO À PSORÍASE – TAMBÉM NÃO QUE SE FALAR EM DIREITO A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, POIS, A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA PARTE AUTORA NÃO FOI DECORRENTE DA ALUDIDA DOENÇA, CONFORME EXIGIDO PELO DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7713/88, UMA VEZ QUE A AUTORA SE APOSENTOU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4). RECURSO DA AUTORA.
PRELIMINARMENTE:
DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA; ENQUADRAMENTO DAS ENFERMIDADE DA RECORRENTE NA HIPÓTESE DE “MOLESTIA PROFISSIONAL, QUANTO NA DE “ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE” – AMBAS PREVISTAS EXPRESSAMENTE NO ROL DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88;
BENEFICIÁRIA EM RAZAO DA CONDIÇAO DE PORTADORA DE “ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE”. FÉRTEIS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. DESNECESSIDADE DE QUE A CAUSA DA APOSENTADORIA SEJA “POR INCAPACIDADE” - REQUISITO NÃO PREVISTO NO ART. 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/1998. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO ENTE FEDERATIVO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MERO INCONFORMISMO;
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL. DISTINÇÃO ENTRE DOENÇAS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O LABOR DESEMPENHADO. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E MANTIDA
IN TOTUM
A R. SENTENÇA
A QUO
.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS ESPOSADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM QUE COMPORTAM EMBASAMENTO PARA A CONCLUSÃO OBTIDA EM SEDE DE ORIGEM.

(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
POIS BEM
.
CONFORME RELATADO, TRATA-SE DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS PARA DECLARAR O DIREITO DA AUTORA À
ISENÇÃO
DO RECOLHIMENTO DO
IRPF
SOBRE SEUS PROVENTOS E CONDENAR OS RÉUS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO
IRPF
.
A QUESTÃO POSTA EM JULGAMENTO DEVE SER DESLINDADA À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/88:
Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
O ROL DE ENFERMIDADES DO ARTIGO DE LEI REPORTADO, DE ACORDO COM A TESE FIXADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO
TEMA 250
, É TAXATIVO, O QUE RESTRINGE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EXCLUSIVAMENTE ÀS SITUAÇÕES NELE MENCIONADAS:
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.
ISSO PORQUE, O ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL DETERMINA QUE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DEVEM SER INTERPRETADOS DE FORMA LITERAL:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Ou seja, a norma que prevê benefício fiscal não admite interpretação extensiva ou analógica para a concessão de proveito tributário fora das hipóteses previstas na legislação de regência, máxime porque instituidora de exceções ao exercício de competência tributária. Vale registrar, ainda, que, para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em voga, aplica-se o entendimento sumular 598 do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 598 do STJ - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
LOGO, TRATANDO-SE DE MOLÉSTIAS
NÃO CONSTANTES NO ROL TAXATIVO REPORTADO,
FORÇOSO RECONHECER
QUE NÃO FAZ JUS A AUTORA À ISENÇÃO FISCAL REIVINDICADA.
COMO BEM PONTUADO PELO DOUTO COLEGA, A DOENÇA
ESPONDILOARTROSE LOMBAR COM ESCOLIOSE DEGENERATIVA
(CID M510, M545)
, EM QUE PESE O LAUDO JUNTADO NOS AUTOS, NÃO SE CONFUNDE COM A
ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE
, QUE INCLUSIVE POSSUI
CID
DIVERSO. DE IGUAL MODO, ENTENDO QUE, AINDA QUE TENHA SIDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A AUTORA ADQUIRIU
PSORÍASE

(CID L40)
À ÉPOCA EM QUE LABORAVA NA REFERIDA FUNÇÃO, TAL MOLÉSTIA NÃO COMPÕE O ROL TAXATIVO ESPECIFICADO EM LEI.
OU SEJA, É NECESSÁRIO DESTACAR QUE NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A RECORRENTE É PORTADORA DAS MOLÉSTIAS EXPOSTAS NA INICIAL, PORÉM, FORÇOSO RECONHECER QUE NENHUMA DAS DUAS DOENÇAS CONSTAM NO DISPOSITIVO LEGAL QUE PREVÊ A ISENÇÃO PRETENDIDA.
PORTANTO, SEM MAIORES DELONGAS, A PRETENSÃO DA RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, POIS, AO REVÉS DO QUE ESTÁ ADUZ, O RECORRIDO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A AUSÊNCIA DO DIREITO DA RECORRENTE.
SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA AO INCISO XIV, DO ART. 6º, DA LEI Nº. 7.713/88
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, CONSIDERANDO-SE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)